Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTELIONATO SIMPLES. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 171, §1o, DO CÓDIGO PENAL. VÍCIO EVIDENCIADO. EMBARGOS PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargante para, mantida a condenação pelo crime do artigo 171, "caput", do Código Penal, afastar a condenação à reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e da indenização pelos danos materiais no valor de R$ 923,13 (novecentos e vinte e três reais e treze centavos).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a omissão quanto à possibilidade de aplicação do artigo 171, §1o, do Código Penal (estelionato privilegiado).
III. Razões de decidir:
3. O prejuízo da vítima foi quase equivalente ao valor do salário-mínimo vigente, à época dos fatos, logo, não pode ser considerado irrelevante ou irrisório, sobretudo quando contextualizado com as circunstâncias do delito.
4. A vítima buscava contratar empréstimo financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco ml reais), o que por si só denota situação de fragilidade econômica, especialmente porque, em Juízo, declarou que “estava com muitas dívidas, devendo aluguel e outras contas”, presumindo-se, assim, que houve não apenas um prejuízo financeiro, mas também um impacto patrimonial significativo, de modo a afastar a ideia de “pequeno valor” para fins de incidência do benefício legal.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos, sem alteração do julgado.